Tribunal: STF
Processo: AI 688087
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-08-18
Data de publicação: 2009-08-18

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
   CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. OFENSA À CONSTITUIÇÃO. 
   FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA STF 284. 

1.	Embargos de 
   declaração recebidos como agravo regimental, consoante iterativa 
   jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
2.	É imprescindível 
   para a admissão do apelo extremo pela alínea a, que a 
   demonstração de ofensa à Constituição seja posta com clareza, o 
   que não foi suficientemente feito pela parte 
   recorrente.
3.	Incidência ao caso da Súmula STF 284. 
   Precedentes.
4.	Agravo regimental improvido.